Tribunal: TJBA
Processo: 8003548-84.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003548-84.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO PAULO SOARES FALCAO

APELADO: CLAUDIA MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

PJ05

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR
.
TARIFA REFERENTE A CESTA DE SERVIÇOS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE DEMANDADA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA/VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O CONSUMIDOR.
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO
ASSINADO DIGITALMENTE. VALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA
REFORMADA
.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003548-84.2022.8.05.0138
, em que figura, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
e, como apelada,
CLÁUDIA MARTINS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes
, CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
reformando a sentença,
julgando improcedente a ação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2024

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA